Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-19.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006690-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA TORRES DIAS BRIANTE - CPF: 626.868.601-20 (APELADO), NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW - CPF: 368.805.548-90 (ADVOGADO), IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0001-47 (APELANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA VISTORIA DE SAÍDA E AUSÊNCIA DE LAUDO DE ENTRADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E LEGAL DO LOCATÁRIO PELA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES. DÉBITOS E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Igreja Mundial do Poder de Deus contra sentença que, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada por Fernanda Torres Dias Briante, rescindiu o contrato de locação do imóvel situado no Condomínio Florais Cuiabá, condenando a locatária ao pagamento de R$ 78.642,97 a título de aluguel proporcional e reparos, acrescidos de encargos e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a vistoria de saída, realizada unilateralmente pela locadora e sem laudo de entrada, afasta a responsabilidade da locatária por danos ao imóvel; (ii) estabelecer se os valores cobrados a título de reparos e aluguel proporcional de março/2023 são exigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova que o imóvel foi devolvido em condições diversas das previstas contratualmente, havendo documentação idônea dos reparos realizados pela locadora.

A ausência de laudo de entrada não afasta a obrigação do locatário de restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, nos termos do art. 23, III, da Lei nº 8.245/91, especialmente quando não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A revelia da apelante e a intempestividade da contestação corroboram a validade da vistoria apresentada pela locadora.

Mesmo com pagamento parcial dos débitos no curso do processo, remanescem valores incontroversos referentes ao aluguel proporcional e reparos, exigíveis até a efetiva devolução das chaves, conforme arts. 23, I e III, e 62, da Lei nº 8.245/91.

A sentença apreciou adequadamente a prova e aplicou corretamente a legislação aplicável, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O locatário deve restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, respondendo por reparos e encargos até a efetiva devolução das chaves.

A ausência de laudo de entrada não afasta a responsabilidade do locatário quando há outros elementos probatórios que comprovam os danos.

O pagamento parcial de débitos no curso do processo não exonera o locatário do adimplemento integral das obrigações remanescentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS contra a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, movida por FERNANDA TORRES DIAS BRIANTE, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação do imóvel.

Determinou, ainda, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega irregularidade da vistoria de saída, realizada unilateralmente pela autora.

Ressalta, que como não há laudo de vistoria de entrada, fica impossível a comparação do estado inicial e final do imóvel.

Sustenta que ao contrário do consignado já houve quitação da maior parte dos débitos antes da sentença, restando apenas o aluguel proporcional de 06 a 13 de março/2023, defendendo a desproporcionalidade da condenação.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para afastar a condenação pelos danos materiais, reduzir o valor da cobrança e excluir multa e encargos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo a reformada sentença que rescindiu o contrato de aluguel do imóvel

situado na Rua das Azaléias, nº 75, Lote 12, Quadra 25, no Condomínio Florais Cuiabá, bem como condenou a

Igreja Mundial do Poder de Deus ao pagamento do aluguel e demais encargos vencidos relativos a março/2023, no montante de R$ 78.642,97, acrescidos dos valores que vencerem no curso do processo, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, a partir do vencimento, até o efetivo pagamento.

Irresignada sustenta a entidade de religiosa, que a sentença não merece prosperar, ante irregularidades na vistoria e pagamento dos alugueis.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, o conjunto probatório demonstra que o imóvel foi devolvido em condições diversas daquelas contratualmente previstas, havendo prova documental dos reparos realizados pela locadora (IDs 281076385 e segs.), no valor total de R$ 78.642,97. vide.

Ou seja, ao contrário do consignado pela Apelante não há qualquer irregularidade com a vistoria de saída, realizada pela Apelada, em especial, porque é revel, pois apresentou a contestação a destempo.

Logo, é plenamente exigíveis os valores cobrados para a manutenção do imóvel, pautado no dever de devolver os imóveis na mesmas condições que o recebeu, em especialmente quando as despesas estão devidamente comprovadas.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – PINTURA E REPAROS – CONDENAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
In casu, extrai-se a obrigação contratualmente assumida do locatário de devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu, inclusive em relação à nova pintura e reparos efetuados
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009509-31.2020 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE LOCAÇÃO – LEI Nº. 8.245/91 – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO – RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Prevalece a modalidade de intimação de índole especial, via portal eletrônico, considerando que o ente público está devidamente cadastrado à aptidão dessa categoria de intimação. 2-
Seja de forma especial (contrato) ou genérica ( Lei do Inquilinato), a responsabilidade pela reparação dos danos está legalmente prevista, não sendo possível alegar omissão contratual para desincumbir o locatário da obrigação de reparar os danos causados aos bens locados. 3- O conjunto probatório corrobora a versão autoral quanto às obrigações do Apelante à recuperação do imóvel em decorrência da degradação sofrida, pelo que, nesse contexto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos da Autora.
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0004526-02.2017 .8.11.0044, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ademais, não é razoável que a apelada, mesmo após comprovar os danos e diante da revelia, seja obrigado a arcar com as obrigações que são, claramente, de responsabilidade da Apelante, pois o artigo 23, III, da Lei do Inquilinato estabelece que é obrigação inerente ao locatário, no final da locação, devolver o imóvel no mesmo estado em que o recebeu.

O contrato de locação firmado entre as partes, aliado às fotografias e documentos apresentados, demonstra o estado do imóvel quando da entrega, sendo suficiente para caracterizar o descumprimento da obrigação prevista no art. 23, III, da Lei nº 8.245/91.

Ademais, incumbia ao locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que a apelante tenha quitado parte das obrigações durante a tramitação processual, remanesceram valores incontroversos (aluguel proporcional e reparos do imóvel), devidos até a efetiva devolução das chaves, nos termos do art. 23, I e III, c/c art. 62, da Lei nº 8.245/91.

A sentença recorrida apreciou corretamente a prova dos autos e aplicou o direito de forma adequada, não havendo motivo para reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025